Tribunal: CARF
Processo: 10120.729369/2023-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729369/2023-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.128 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ DE FIGUEIREDO BARRETTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
LEGITIMIDADE PASSIVA
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Comprovado que o contribuinte figurava como proprietário do imóvel na data
de ocorrência do fato gerador, no respectivo Cartório de Registro do Imóvel,
correta sua qualificação como sujeito passivo da obrigação tributária.
REGISTRO PÚBLICO. REGISTRO DE IMÓVEIS. SEGURANÇA DOS
ATOS JURÍDICOS.
Os Registros Públicos, neles incluído o registro de imóveis (art.. 1o, inc. IV da
Lei no 6.015/1973), são estabelecidos pela legislação civil para autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos, induzindo prova de domínio, e têm a
característica de dar publicidade e poder informar a situação de um imóvel pelo
histórico feito das alienações e alterações ocorridas no tempo, possuindo assim,
justamente a função de constituição de repositório fiel da propriedade dos
imóveis e dos negócios jurídicos a eles referentes.
CONCOMITÂNCIA NECESSIDADE DE IDENTIDADE DE OBJETO E
PARTES. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, desde que, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula
CARF no 1 - vinculante).
Somente se verifica a concomitância havendo a identidade de objeto e partes
dos processos administrativo e judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em afastar a preliminar
de inexistência de concomitância com ação judicial. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729369/2023-90
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

Silva Risso, que reconhecia a concomitância. Por unanimidade de votos, acordam, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-009-909 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade,
deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo aos exercícios de 2004 e 2005.
Decidiu-se no julgamento ocorrido junto à Turma Ordinária, pela exclusão do
Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto do polo passivo da autuação fiscal, apenas em relação ao
exercício de 2005.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedida à alteração do Documento
de Informação e Apuração do ITR (DIAT), uma vez que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou a área declarada como de preservação permanente, sendo recalculado o
imposto devido com a inclusão dessa área na base de cálculo do tributo. O Auto de Infração (AI)
relativo ao lançamento suplementar do ITR encontra-se autuado no processo administrativo
fiscal no 10183.005854/2008-09, que se encontra anexado por cópia a este procedimento a partir
da e.fl. 3
O Recurso Especial da Fazenda Nacional visa discutir exclusivamente a decisão
do acórdão recorrido que exclui do polo passivo da autuação fiscal, em relação ao exercício de
2005, o Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto. Desta forma, o presente processo fiscal foi
aberto especificamente para acompanhamento do julgamento do Recurso Especial, conforme a
“Representação para Abertura de Processo” de e.fl. 2, nos seguintes termos:
Lavro nesta data a presente Representação para realizar abertura de processo em nome
de LUIZ DE FIGUEIREDO BARRETTO CPF: 045.276.828-49 para acompanhamento
do julgamento do Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
no Processo Administrativo Fiscal no' 10183.005854/2008-09.
No Acórdão de Recurso Voluntário no 2402.009.909, o CARF deu provimento parcial
para excluir do pólo passivo da autuação fiscal, apenas em relação ao exerício 2005, o
Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto, mantendo integralmente o lançamento em
relação ao devedor principal. O respectivo Auto de Infração contem valores lançados
em relação aos exercícios 2004 e 2005.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

Ciente da decisão do CARF, o Procurador apresentou Recurso Especial que foi
admitido. Os contribuinte apresentaram Embargos e Recurso Especial. Todos foram
rejeitados.
Desta forma, todo o Crédito Tributário se tornou definitivo em relação aos devedores
principais e a parte referente ao exercício 2004 em relação ao responsável solidário,
Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto. Tais valores deverão ser cobrados
imediatamente.
Sendo assim, a responsabilidade solidária em relação aos débitos do exercício 2005 será
julgada no presente processo e os créditos tributários definitivamente constituídos
permanecerão no processo original que será enviado para cobrança.
Foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária relativa à presente
autuação a pessoa jurídica “Lucélia Agrícola Pecuária e Industrial Ltda, CNPJ 60892064/0001-
76” e “Luiz de Figueiredo Barreto, CPF 045276828-49”, conforme informação constante da
“Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do AI, ao tratar da sujeição passiva, onde
esclarece:
1. Do Sujeito Passivo:
Inicialmente foi intimada a contribuinte constante das DITR de 2004 e 2005, Maria
Ignez" Marcondes Barreto, CPF 0011735098-28, para comprovar as informações
prestadas nas DITR, além dela, constam nas DITR os condôminos: Lucélia Agrícola e
Pecuária Ltda, CNPJ 60892064/0001-76, e Ana Maria Barreto Leite de Barros, CPF
0030124128-75.
Em atendimento à intimação fiscal, a contribuinte Maria Ignez apresentou a matrícula
do imóvel, mat.348 do RGI de Santo Antônio do Leverger-MT, onde é informado que o
imóvel é de propriedade de um condomínio diferente do informado em DITR. Na
matrícula constam os seguintes proprietários: Lucélia Agrícola e Pecuária Ltda, já
informada nas DITR, e Luiz de Figueiredo Barreto, CPF 045276828-49. Na matrícula
do imóvel consta que a Sra. Maria Ignez Marcondes Barreto é sócia administradora da
empresa Lucélia.
Assim sendo, será considerado como sujeito passivo da obrigação tributária os
condôminos constantes da matrícula do imóvel.
O lançamento está sendo efetuado em nome do condomínio LUCELIA AGRICOLA E
PECUÁRIA LTDA E OUTROS. Todos contribuintes solidários receberão uma cópia do
auto de infração. Em anexo, foram juntados os extratos dos contribuintes constantes dos
cadastros da RFB onde são informados os seus respectivos endereços e demais dados
cadastrais.
A empresa Lucélia Agrícola Pecuária e Industrial Ltda, o espólio de Luiz de
Figueiredo Barreto, juntamente com Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez Marcondes
Barretto, apresentaram impugnação única (e.fls. 79/158), onde, ao que importa ao Recurso
Especial ora sob análise, requerem a exclusão do espólio de Luiz de Figueiredo Barreto do polo
passivo.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls. 338/345.
Inconformados com a decisão da DRJ/CGE os autuados, juntamente com as
demais impugnantes já apontadas, apresentaram o recurso voluntário de e.fls. 362/428. Voltam a
alegar que parte do imóvel teria sido adquirido pelas Sras Ana Maria Marcondes Barretto e Maria
Ignez Marcondes Barretto, por doação de Luiz de Figueiredo Barreto. Entretanto, afirmam que
tal aquisição somente teria sido objeto de registro imobiliário em data de 7/02/2008, não obstante
o ato de transmissão tenha efetivamente se realizado em data de 09/03/2004, conforme Escritura
Pública de Doação, lavrada no 1o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Cidade e
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

Comarca de Mococa - Estado de São Paulo. Requerem assim, o afastamento do espólio de Luiz
de Figueiredo Barreto do polo passivo da obrigação tributária, uma vez que não mais figuraria no
registro imobiliário como proprietário do imóvel.
A 2a Turma Ordinária/4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade,
decidiu por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do polo passivo da
autuação fiscal, apenas em relação ao exercício de 2005, o Espólio de Luiz de Figueiredo
Barretto. Tudo nos termos do Acórdão no 2402-009.909, de 11/05/2021 (e.fls. 432/449), ora
objeto de Recurso Especial da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
/
ILEGALIDADE
DO
LANÇAMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por
meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Restando comprovada a efetiva doação do imóvel em data anterior à ocorrência do fato
gerador, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Contribuinte, então
doador, ainda que a escritura pública de doação do imóvel não tenha sido averbada na
matrícula do imóvel por razões diversas.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exclui do polo passivo da autuação fiscal, apenas em
relação ao exercício de 2005, o Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto.
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 451/466), insurgindo-se contra a
decisão pela exclusão do Espólio de Luiz de Figueiredo Barretto do polo passivo da obrigação
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

tributária, relativa ao exercício de 2005. Afirma que ao incluir o Espólio de Luiz de Figueiredo
Barretto, a autoridade fiscal lançadora teria cumprido de forma escorreita os ditames do art. 142
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no5.172, de 1966), adotando o critério subjetivo
definido pelo art. 31 do CTN c/c art. 4o da Lei no 9.393, de 1996. Aduz que a Certidão do
Cartório de Registro de Imóveis da área rural objeto do lançamento seria o documento hábil que
comprova que, à época do fato gerador do ITR, o espólio figurava como condômino e, como tal,
coobrigado. Enquadrando-se como contribuinte do imposto, na condição de proprietário,
observada a legislação que rege a matéria (artigos 29 e 31 da Lei no 5.172/66 – CTN, e artigos 1o
e 4o da Lei no 9.393/96). Assim, enquanto não providenciada a alteração do registro do título da
propriedade, no competente Cartório de Registro de Imóveis, o coobrigado continuaria a ser
havido como proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil (Lei no
10.406, de 10.01.2002), cabendo observar ainda o disposto no art. 252 da Lei no 6.015/1973 –
Lei de Registros Públicos, renumerado do art. 255 com redação dada pela Lei no 6.216/1975.
Caberia ao interessado providenciar a alteração no registro do imóvel no competente Cartório de
Registro Imobiliário, no tempo e modo próprios; e não o fazendo, não teria ocorrido a
transmissão da propriedade, figurando ainda como proprietário. Destarte, não haveria qualquer
vício na eleição do condômino/coobrigado como sujeito passivo do crédito tributário, uma vez
que a transferência da propriedade imóvel somente ocorre com e apenas a partir do momento de
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Acrescenta que, tal providência
tem efeito constitutivo e não declaratório; assim, se somente foi tomada em momento posterior à
ocorrência dos fatos geradores do ITR objeto de lançamento, correto o procedimento da
fiscalização em indicar o referido condômino/coobrigado no polo passivo da obrigação
tributária, uma vez que a propriedade do imóvel só se transfere com o registro no cartório de
Registro Imobiliário, a teor do disposto no art. 1.227 do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406,
de 2002). Requer ao final, o total provimento do Recurso Voluntário, para reformar o acórdão
recorrido. Foram indicados como paradigmas os acórdãos 2401-007.529 e 201-73.562, que
apresentam as seguintes ementas:
Acórdão no 2401-007.529:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008, 2009, 2010
DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
A titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um condomínio
e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito tributário lançado sobre
bem condominial, pelo princípio da solidariedade, cabe a qualquer um de seus
condôminos, sem comportar benefício de ordem.
IMÓVEL POSSUÍDO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. BEM COMUM
PERTENCENTE AOS CONDÔMINOS. SOLIDARIEDADE.
A propriedade de condomínio pro indiviso, bem como pertencente aos condôminos,
implica que tais pessoas têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador
do imposto lançado, sendo solidariamente obrigadas no tocante ao imposto lançado, não
havendo, ainda, benefício de ordem, na forma do art. 124, I e parágrafo único, do CTN.
Dessa forma, o fisco pode exigir toda a obrigação de um dos condôminos, cabendo ao
autuado o direito civil de regresso em favor do outro condômino que não constou do
auto de infração.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador. A
transferência da propriedade imóvel dá-se com o registro do título translativo no
Cartório de Registro de Imóveis.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de
cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo
técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na
legislação ambiental.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando não averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel ou em data posterior à ocorrência do fato
gerador do imposto.
Acórdão no 201-73.562:
ITR - Incumbe ao autor, ex vi do art. 333, I, CPC, o ônus da prova do direito alegado.
No direito brasileiro é da substância do ato, nos contratos translativos de direitos reais, a
escritura pública, operando-se a transferência da propriedade só com a averbação da
mesma no cartório de registro de imóveis competente. Não havendo tal prova, presume-
se mantida a propriedade em nome do antigo proprietário, sujeito passivo do ITR.
Recurso voluntário a que se nega provimento.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade, datado de 13/08/2021 (e.fls.
552/558), o então Presidente da 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria: “ITR.
Contribuinte. Transferência de Propriedade. Registro do título translativo no Registro de
Imóveis”, sendo acatados como divergentes os Acórdãos 2401-007.529 e 201-73.562.
Cientificada do Acórdão no 2402-009.909, relativo ao recurso voluntário, assim
como, do Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, a pessoa jurídica
Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda apresentou as contrarrazões de e.fls. 569/584,
assinadas em conjunto com as pessoas físicas Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez
Marcondes Barretto. Advoga preliminarmente o não conhecimento do recurso, por considerar
não demonstrada inequívoca existência de conflito jurisprudencial. Afirma que no paradigma
2401-007.529, a situação fático-jurídica seria totalmente diversa, pois naquela hipótese não
restou comprovado ter havido a transferência da posse. Quanto ao paradigma 201-73.562,
também entende não se prestar ao cotejo propiciador do conhecimento e provimento do recurso
especial, porque: “... refere-se ao ITR de 1990, ou seja anterior a atual Lei 9.393/96, em que à
luz do artigo 4o: “Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.” Veja estar consignado o referido aresto, em
sua fundamentação, que “o fato gerador do ITR é a propriedade do imóvel”, o que esta em
desacordo com a legislação vigente para os exercícios de 2004 e 2005, aqui contestados.”
Considera assim como devidamente demonstrado que as questões envolvendo o aresto recorrido
e os paradigmas seriam completamente diversos entre si, e não haveria questão prequestionada
na decisão recorrida que sequer se assemelhe à situação fático-jurídica do acórdão paradigma.
Adentrando ao mérito, são citados julgados deste Conselho e defendido que o sujeito passivo da
obrigação tributária pode ser o contribuinte ou o responsável, conforme preceitos lançados nos
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

incisos I e II do parágrafo único do artigo 121 do CTN. Entretanto, tal dispositivo deveria ser
aplicado levando-se em consideração o disposto no artigo 130, também do CTN, que trata da
sucessão ou da sub-rogação da obrigação tributária. Assevera que a obrigação tributária diz
respeito ao anos de 2004 e 2005 e a escritura de doação e entrega da posse da área teria sido
anterior, sendo responsável pelo crédito tributário o sucessor, a qualquer título, conforme
disposto no artigo 5o da Lei do ITR. Requer assim, o não conhecimento do Recurso Especial, ou,
caso conhecido, pelo seu não provimento.
Registro que a contribuinte Lucélia Agrícola anexou aos autos (e.fls. 590/669),
peças do processo judicial de no 1011217-58.2019.4.01.3600, em tramitação junto à Justiça
Federal da 1a Região – Seção Judiciária do Mato Grosso, referente a “Ação Declaratória de
Inexigibilidade Fiscal”. Referida ação foi proposta em 31/10/2019 e, conforme extrato de sua
inicial pleiteia “...DECLARAR a inexigibilidade do crédito tributário, decorrente do ITR,
exercícios dos anos de 2.004 e 2.005, incidente sobre a “Fazenda São Francisco do Perigara”
para: (i) que sejam consideradas como não tributáveis, as áreas de preservação permanente
declaradas pelos Autores, quando da apresentação das respectivas DIAT’s, as quais foram
devidamente apuradas no Laudo Técnico, por representar a verdade material das áreas isentas
de tributação, independentemente de qualquer outro ato ou providência...”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
à nulidade da Notificação por erro de identificação do sujeito passivo e quanto à natureza formal
ou material de tal vício.
Concomitância - inocorrência
Conforme relatado, foram anexadas aos autos (e.fls. 590/669), peças do processo
judicial de no 1011217-58.2019.4.01.3600, iniciado em 31/10/2019 e em tramitação junto à
Justiça Federal da 1a Região – Seção Judiciária do Mato Grosso, referente a “Ação Declaratória
de Inexigibilidade Fiscal”, onde se pleiteia a declaração de inexigibilidade do crédito tributário
objeto da presente autuação.
Em tal processo judicial a contribuinte Lucélia Agrícola Pecuária e Industrial Ltda
busca a tutela judicial para declarar a inexigibilidade do Auto de Infração objeto do presente
processo administrativo, o que, à primeira vista poderia induzir à ocorrência de concomitância
entre os processos administrativo e judicial.
Preceitua a Súmula Vinculante no 1, deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Ao tratar do instituto da concomitância, a Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal expediu o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, onde destaco o item 9:
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que se
reportam o ADN Cosit no 3, de 1996, a Súmula no 1 do CARF e a Portaria MF no 341,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica substancial ou
primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste no bem da vida sobre
o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o patrimônio do contribuinte; este, por
sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado tem o dever de prestar, e nos
procedimentos de que este se utiliza para tanto, resultando no proferimento de decisões
administrativas ou judiciais em cada processo, guardando relação de instrumentalidade
com a real demanda do autor (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Constituição Federal Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo administrativo a
existência de processo judicial para o julgamento de demanda idêntica, assim
caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de pedir
próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida) - a chamada
teoria dos três eadem, conforme definida no art. 301, § 2o da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a discussão
judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo, contra as quais se
insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se falar em desistência da
instância administrativa nem em definitividade da decisão recorrida, quando nesta se
discute alguma questão de direito material. Se, no entanto, a discussão administrativa
gira em torno de alguma questão processual, como a tempestividade da impugnação, por
exemplo, questão esta também levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à
esfera administrativa quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na
jurisprudência de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
O que se discute no Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional é a exclusão
do polo passivo da obrigação tributária do espólio de Luiz de Figueiredo Barretto. Entendo
tratar-se de matéria/objeto distinto daquele discutido na seara judicial, onde se busca a
inexigibilidade da autuação como um todo e de todos os sujeitos passivos. Ademais, o espólio
não consta como autor na referida demanda judicial.
Assim, apesar de eventual decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalecer sobre a decisão administrativa,
tenho como não caracterizada a concomitância, sendo possível a continuidade de apreciação do
presente Recurso Especial.
Admissibilidade – conhecimento
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Entendeu-se no
acórdão recorrido, que: “Restando comprovada a efetiva doação do imóvel em data anterior à
ocorrência do fato gerador, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Contribuinte, então doador, ainda que a escritura pública de doação do imóvel não tenha sido
averbada na matrícula do imóvel por razões diversas..”
A seu turno, no primeiro paradigma apontado pela Procuradoria (2401-007.529),
procedeu-se ao lançamento com inclusão de coobrigados sob fundamento de que, a transferência
da propriedade de imóvel somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de
Registro de Imóveis, cabendo ao interessado providenciar a alteração no registro do imóvel, e
não o fazendo, não ocorre a transmissão da propriedade, figurando, ainda, como proprietário e,
portanto, sujeito passivo do ITR. Também no segundo paradigma (201-73.562), temos situação
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

em que analisa recurso em que o autuado advoga sua ilegitimidade passiva, sob argumento de
que não seria mais o proprietário ou possuidor do imóvel objeto da autuação, restando decidido
que: “No direito brasileiro é da substância do ato, nos contratos translativos de direitos reais, a
escritura pública, operando-se a transferência da propriedade só com a averbação da mesma no
cartório de registro de imóveis competente. Não havendo tal prova, presume-se mantida a
propriedade em nome do antigo proprietário, sujeito passivo do ITR.”
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e os adotados
como paradigmas, onde, diante de situações semelhantes, provieram conclusões opostas.
Portanto, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.
Mérito - ITR. Contribuinte. Transferência de Propriedade. Registro do título
translativo no Registro de Imóveis
Conforme disposto no art. 31 do CTN e art. 4o da Lei no 9.393, de 1996, o
contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Ao tratar do tema atinente ao presente recurso (Afastamento da Autuação em
relação ao Espólio de Luiz Figueiredo Barreto), assim foi fundamentada a decisão no acórdão
recorrido:
(...)
Pois bem! Para analisar o pedido de exclusão do Espólio de Luiz Figueiredo Barreto da
autuação fiscal, faz-se necessário analisar as DITRs apresentadas, bem como o próprio
auto de infração.
(...)
Pois bem!
Com relação especificamente ao pedido de afastamento da autuação em relação ao
Espólio de Luiz Figueiredo Barreto, faz-se necessário destacar, mais uma vez, o
momento da ocorrência do fato gerador do ITR, bem como quem é o contribuinte do
imposto em questão.
(...)
Com relação à definição do contribuinte do ITR, o art. 4o da Lei 9.393/96 dispõe que o
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o
seu possuidor a qualquer título.
Com fulcro no disposto supra, impõe-se estabelecer de plano que o simples fato de
alguém ser proprietário de imóvel rural, por si só, não significa que esse alguém deva
figurar no polo passivo da relação tributária.
É bem verdade que, possivelmente, na grande maioria dos casos assim ocorra: o
proprietário do imóvel é, de fato, o sujeito passivo da relação tributária.
Todavia, não se deve olvidar que a própria legislação estabelece que o Contribuinte do
ITR é o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor
a qualquer título.
É dizer: além do proprietário do imóvel rural, podem também figurar no polo passivo da
relação tributária o titular do domínio útil do referido imóvel ou o seu possuidor a
qualquer título.
Estabelecida premissa, passemos à análise do caso concreto.
(...)
No que tange ao exercício de 2005, entretanto, razão assiste aos Recorrentes.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

Isto porque, de acordo com a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de fl. 178,
tem-se que as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez Marcondes Barretto,
adquiriram, cada uma, 1/3 do imóvel objeto da autuação, conforme Escritura Pública de
Doação lavrada no livro 438 na página 213, aos 09 de Março de 2004; e Escritura
Publica de Re-Ratificação lavrada as fls. 223/232, do livro 474, aos 14/01/2008.
(...)
A Escritura Pública de Doação, datada de 09 de março de 2004, citada na susodita
certidão do cartório de registro de imóveis, encontra-se às fls. 203 e seguintes dos autos.
Nesta, o Sr. Luiz de Figueiredo Barretto, junto com a sua esposa, figura como
OUTORGANTE DOADOR, enquanto que as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e
Maria Ignez Marcondes Barretto figuram como OUTORGADOS DONATÁRIOS,
tendo aquele, por meio do instrumento em questão, doado os 2/3 que eram de sua
propriedade do imóvel objeto do presente lançamento para as referidas donatárias, na
proporção de 1/3 para cada.
Registre-se, pela sua importância que, o documento em questão se trata de uma
Escritura Pública de Doação, lavrada por tabelião. É dizer: não se trata de um simples
contrato celebrado entre as partes.
O fato de a referida escritura ter sido registrada na matrícula do imóvel apenas nos idos
de 2008 não descaracteriza o negócio jurídico celebrado entre as partes desde a sua
avença.
Poder-se-ia concluir, no máximo, que as então adquirentes, no intervalo de tempo entre
a celebração da Escritura Pública de Doação e o seu competente registro na matrícula do
imóvel, ainda não figuravam como como co-proprietárias de direito. Mas é inegável que
já eram co-proprietárias de fato!!
Dessa forma, tendo as Sras. Ana Maria Marcondes Barretto e Maria Ignez Marcondes
Barretto adquirido, em março/2004, por doação, do Sr. Luiz de Figueiredo Barretto, os
2/3 que lhe pertenciam do imóvel alvo da ação fiscal, resta inconteste que aquelas, junto
com a empresa Lucélia Agrícola Pecuária Industrial LTDA, são, de fato, as
contribuintes do ITR no exercício de 2005, cujo fato gerador ocorreu em 1o de janeiro
de 2005.
Consta dos autos (e.fls. 205/209) a “Escritura Pública de Doação”, registrada
junto ao 1o° Tabelionato de Notas e Protestos de Letras e Títulos do município de Mococa/SP,
datada de 09/03/2004, figurando como doador o Sr. Luiz de Figueiredo Barretto, tendo sido
doada toda a parte que lhe pertencia do imóvel objeto do presente lançamento, qual seja, os 2/3
de sua área total. Esta “Escritura Pública de Doação” foi aditada pela “Escritura Pública de
Retificação e Ratificação” de e.fls. 210/219, datada de 14/01/2008, desta feita figurando como
outorgante o espólio do Sr. Luiz de Figueiredo Barretto. Esta última “Escritura Pública de
Retificação e Ratificação”, conforme consta, teve por objeto apenas a descrição do perímetro do
imóvel, sendo ratificadas todas as cláusulas da escritura original de 09/03/2004.
Também foi acostada aos autos a “Certidão”, expedida pelo Cartório do 1o Ofício
- 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de
Leverger/MT, certificando o Registro de no 1.553. livro 02, datado de 19/02/2008 (e.fl. 180),
onde passaram a figurar como proprietários do imóvel rural a pessoa jurídica “Lucélia Agrícola e
Pecuária Industrial Ltda” e as Sras. Ana Maria Marcondes Barreto e Maria Ignez Marcondes
Barreto, todas com participação de 1/3 da área total do imóvel.
No Registro no 1.553, de 19/02/2008, é ainda informado que as Sras. Ana Maria
Marcondes Barreto e Maria Ignez Marcondes Barreto adquiriram suas partes:”... Do espólio de
LUIZ DE FIGUEIREDO BARRETO, representado por sua Inventariante MARIA LUIZA
MARCONDES BARRETO, conforme Escritura Pública de Doação lavrada no livro 438 na
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

página 213, aos 09 de Março de 2004; e Escritura Publica de Re-Ratificação lavrada as fls.
223/232, do livro 474, aos 14/01/2008, ambas do 1o Tabelião de Notas e Protesto de Letras e
Títulos da Cidade e Comarca de Mococa - Estado de São Paulo,...”
Embora no registro conste expressamente que a alienação se deu por doação
conforme a Escritura Pública de Doação, lavrada aos 09/03/2004 no livro 438, página 213, do 1o
Tabelionato de Notas e Protestos de Letras e Títulos do município de Mococa/SP, verifica-se que
somente ocorreu o devido registro (no Cartório de Registro Imóveis) da alienação do imóvel pelo
Sr. Luiz de Figueiredo Barretto, ou por seu Espólio, na data de 19/02/2008., conforme a Certidão
de e.fls. 180,
Temos assim, informação anotada no registro do imóvel, dando conta de que a
alienação da parte pertencente ao Sr. Luiz de Figueiredo Barretto teria ocorrido em data anterior
ao efetivo registro, sendo que a alteração de propriedade foi efetivada com base na multicitada
Escritura Pública de Doação. Considerando que a alteração da propriedade no devido Cartório de
Registro do Imóvel baseou-se em tal escritura pública de doação, datada de 09/03/2004, a
cronologia dos registros demonstra indício que, a partir de tal data, o Sr. Luiz de Figueiredo
Barretto já não seria coproprietário, pelo menos de fato, do imóvel objeto da autuação, conforme
inclusive já apontado no acórdão recorrido.
Não se pode concordar com a afirmativa constante nos fundamentos do recorrido,
de que: “...o simples fato de alguém ser proprietário de imóvel rural, por si só, não significa que
esse alguém deva figurar no polo passivo da relação tributária.” Conforme já demonstrado, nos
termos das normas de regência do tributo, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
O art. 1o da Lei no 6.015, de 1973, preceitua que os Registros Públicos, neles
incluído o registro de imóveis (inciso IV do mesmo art. 1o), são estabelecidos pela legislação
civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, induzindo prova de domínio, e
têm a característica de dar publicidade e poder informar a situação de um imóvel pelo histórico
feito das alienações e alterações ocorridas no tempo. Possuem assim, justamente a função de
constituição de repositório fiel da propriedade dos imóveis e dos negócios jurídicos a eles
referentes.
Dadas tais características do Registro Público, não se pode aceitar que a Escritura
Pública de Doação, apenas registrada em ofício notarial, em município localizado a centenas de
quilômetros do local do imóvel, se sobreponha aos atos oficiais do registro público acima
relatados. Anote-se que, aos notários, conforme disciplina o art. 6o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, compete: I - formalizar juridicamente a vontade das partes; II - intervir nos
atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade,
autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e
expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo e III - autenticar fatos. Como se percebe, tratam-se
de atos praticados por interesse volitivo das partes, não possuindo a natureza cogente dos atos de
registro público.
Nesse mesmo sentido, a posição do Superior Tribunal de Justiça, assentada no
Tema Repetitivo 209, onde restou firmada a seguinte tese: “O promitente vendedor é parte
legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de ITR nas
hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade.”
Baseado em tais fundamentos e da análise dos documentos e informações
constantes dos autos, entendo presentes as circunstâncias qualificadoras do espólio do Sr. Luiz
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.128 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.729369/2023-90

de Figueiredo Barretto como sujeito passivo da presente obrigação tributária, uma vez que
figurava como proprietário da área no Registro do Imóvel à época de ocorrência do fato gerador
do ITR de 2005.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 714
DF CARF MF
Original